Tribunal: TJBA
Processo: 8063080-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063080-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para declarar a inexistência do débito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia limita-se à análise da ocorrência de danos morais em razão da cobrança e da negativação indevida do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, configura-se o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

4.
Indenização por danos morais fixada
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento
: "Configura-se o dano moral in re ipsa quando há inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, cabendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8063080-12.2022.8.05.0001

, oriundo da comarca de
Feira de Santana
,

em que figuram, como apelante,
AILTON SOUZA DE OLIVEIRA
, e, como apelada,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.